Tribunal: STF
Processo: ARE 1396685
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “Recurso inominado - IPESP - Revisão de benefício previdenciário com base na variação do salário mínimo, nos termos do artigo 13 da Lei Estadual nº 10.394/70, e ressarcimento de descontos a maior realizados em razão da aplicação indevida da alíquota de 20% estabelecida pela Lei 13.549/09 - Questão relativa à recepção da Lei nº 13.549/09 pela Constituição Federal que n]ão foi abarcada pelo julgamento da ADI nº 4.429/SP, conforme entendimento exposto pelo C. STF na Reclamação nº 208961/DF - Conflito entre a pretensão do autor e o determinado pelo artigo 7º, IV, da Constituição Federal e pela SV nº 4 - recurso a que se nega provimento.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, bem como ao decidido no julgamento das ADIs 4.429 e 4.291. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, pp. 1/2)



    “ (...) o venerado acórdão da Colenda Turma do Colégio Recursal Central da Capital de São Paulo, infringiu o disposto no artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal, bem como jurisprudência pacificada do STF, que declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei nº 13.549/2009 do Estado de São Paulo, que retirava a responsabilidade na liquidação dos benefícios da Carteira de Previdência dos Advogados, promulgando que a lei não se aplicava a quem já gozava do benefício, ou já tinha cumprido os requisitos previstos na legislação vigente à época para se aposentar, conforme julgamento das ADI 4429 e 4291 do STF”.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observo que a controvérsia sobre a violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento. Falta-lhe, portanto, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). Nesse sentido: 




    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 800.777-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29.5.14). 



     



    Além disso, o entendimento do Tribunal de origem não contrariou o decidido nas ADIs 4.429 e 4.291, porquanto em referidos julgados não foi apreciada a questão relativa ao reajuste de benefícios com base no salário mínimo. Nesse sentido:



    “Reclamação constitucional. Juízo de não recepção pela CF/88 da forma de cálculo do reajuste do benefício previdenciário disciplinada na Lei nº 10.394/70 do Estado de São Paulo, com fundamento na SV nº 4. Percentual de contribuição incidente sobre benefício previdenciário. ADI nº 4.429/SP e ADI nº 4.291/SP. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas. Reclamação improcedente. Cassada a decisão liminar. 1. A decisão do STF acerca da inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo (ADIs nºs 4.429/SP e 4.291/SP) não possui identidade de tema com o juízo do TJSP acerca da não recepção da Lei nº 10.6394/70 do Estado de São Paulo pela ordem constitucional vigente após a promulgação da CF/88. 2. A decisão de inconstitucionalidade nas ADIs nºs 4.429/SP e 4.291/SP não alcança dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo não impugnados nas ações, uma vez que a atuação típica do Poder Judiciário é orientada pelo princípio da inércia, segundo o qual a jurisdição somente pode ser exercida após provocação. 3. Reclamação julgada improcedente. Cassada a decisão liminar” (Rcl 14.967, Rel. Min. Rosa Weber, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 07.07.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 13.549/2009. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM AS ADIs NS. 4.429 E 4.291. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO: INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.250.45-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.06.2020). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente